Tribunal: CARF
Processo: 16227.001458/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Gomes Favacho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16227.001458/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.878 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Recorrente
PUBLICIDADE KLIMES SAO PAULO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/01/1997
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL. SÚMULA CARF N. 01.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário em razão da concomitância de instâncias administrativa e judicial.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o Auto de Infração DEBCAD 35.698.545-8 (fl. 02), CFL 38, Deixar a
empresa, o servidor de órgão publico da administração direta e indireta, o segurado da
previdência social, o serventuário da justiça ou o titular de serventia extrajudicial, o síndico ou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16227.001458/2009-16
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.878 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16227.001458/2009-16

seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previstas
na Lei n. 8.212/1991. Mais especificamente, por não ter apresentado à fiscalização as folhas de
pagamento da filial CNPJ 62.528.369/0003-90, do período de 01/94 à 07/94, e da filial CNPJ
62.528.369/0007-14, do período de 01/1996 a 06/1996 (fl. 03). O valor da multa foi de R$
10.359,20.
O contribuinte apresentou Impugnação (fl. 69 a 75) onde alega, em síntese: a)
decadência; b) que todos os funcionários da filial 0003 vieram por transferência da matriz, por
essa razão continuaram a receber seus salários pela matriz. Dessa forma, improcede o presente
auto de infração pela não apresentação das folhas de pagamento da filial 0003, já que as folhas
de pagamento de seus funcionários foram emitidas pela matriz; e no tocante a filial 0007, da
mesma forma é indevida a multa aplicada pela não apresentação das folhas de pagamento, uma
vez que somente iniciou suas atividades em 07/1996, motivo pelo qual, no período de 01/1996 a
06/1996, não possuía qualquer funcionário; e c) impossibilidade de inclusão como
corresponsáveis do debito os sócios-gerentes da empresa, e ilegalidade do enquadramento dos
autônomos como segurados empregados, visto que não havia qualquer vinculo empregatício
entre estes e a Impugnante.
Houve solicitação de baixa em diligência em 26/04/2005, especialmente para a)
Informar, em relação à filial CNPJ 62.528.369/0003-90, se já havia empregados nela registrados
no período de 01/1994 a 07/1994; e b) Informar, em relação à filial CNPJ 62.528.369/0007-14,
se já havia empregados nela registrados desde a competência 01/1996.
Em atendimento à solicitação, foi emitido o despacho de fls. (85-86), onde a
Fiscalização informa que a empresa apresentou a ficha de registro de empregados que foram
transferidos da matriz para a filial 0003 e filial 0007, comprovando que encontravam-se na folha
de pagamento da matriz com o mesmo salário de contribuição da RAIS, no período de 01/94 a
06/94 — filial 0003 e 01/96 a 06/96 — filial 0007, onde as contribuições à Seguridade Social
foram integralmente recolhidas. Todavia, na RAIS obtida pelo sistema CNISA na filial 0003,
além dos empregados citados pela empresa, informa a Seção de Fiscalização, que há também
outros que não se encontram na folha de pagamento.
Na Decisão-Notificação n. 21.028.0/0040/2006 (fl. 88 a 95) julgou-se a autuação
procedente, entendendo que não houve decadência e que deveria a empresa ter elaborado folhas
de pagamento da filial 0003, ainda que constando somente os empregados relacionados no
despacho, uma vez que constam da RAIS obtida pelo sistema CNISA. Quanto a solidariedade,
ressaltou-se que está expressa em lei.
Cientificado em 06/04/2006 (fl. 97), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
em 08/05/2006 (fl. 97 a 113), alegando inexistência de infração ao art. 33 da Lei 8.212/1991,
decadência, impossibilidade de inclusão como corresponsáveis do débito os sócios-gerentes e
solicitando subsidiariamente redução da multa.
Consta ainda no processo a questão da deserção do depósito sem recolhimento do
depósito recursal (vide fl. 132 e 174), já superado.
Consta, finalmente, peça judicial na Execução Fiscal 0007068-89.2007.8.26.0152
(fl. 244-245) em que a União (Fazenda Nacional) requere a extinção da ação de execução.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.878 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16227.001458/2009-16

Nela ressaltou-se que constam autos n. 0024643-60.2005.4.03.6100 e 002641-90.2005.4.03.6100
as decisões (já transitadas em julgado) de que ocorreu a decadência no AI 35.698.547-4, 35-
698.543-1, 35.698.545-8 e 35.698.546-6.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
O contribuinte foi cientificado em 06/04/2006 (fl. 97) e interpôs Recurso
Voluntário em 08/05/2006 (fl. 97). A par da tempestividade da peça recursal.
Cabe destacar que o Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve
ser processado normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da
Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas
decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento
prévio para admissibilidade de remédio recursal na seara administrativa. O entendimento da
Egrégia Corte restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21, de observância obrigatória pelos
órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
Todavia, dada a Súmula CARF n. 01, o Recurso Voluntário não pode ser
conhecido. É que já existe Ação Anulatória de Débito Fiscal em que consta esta NFLD. É o que
se depreende da leitura do pedido judicial da PGFN (fls 244-245):
Ainda, nos autos n. 0024643-60.2005.4.03.6100 e 002641-90.2005.4.03.6100 foram
proferidas as seguintes decisões (já transitadas em julgado), respectivamente:
(...) Posto isso, com fundamento no art. 557, 1-A do Código de Processo Civil, dou
provimento à apelação para, reformando a sentença, julgar procedente a ação anulatória
de débito fiscal, em razão da decadência dos créditos tributários descritos nas NFLDs de
n. 35.698.543-1, 35.698.545-8 e 35.698.546-6.
Isto posto, não conheço do Recurso Voluntário, dada a concomitância entre
processo administrativo e judicial.
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.878 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16227.001458/2009-16

Fl. 250
DF CARF MF
Original